Tribunal: STF
Processo: AI 169370
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
IPVA  - TABELA  DE VALORES  -  CORREÇÃO. A  correção da
tabela de valores no ano da cobrança do tributo não implica violência
aos princípios insculpidos na Constituição Federal. Prevalecem o fato
gerador,  a base  de calculo  e as  aliquotas previstas na legislação
estadual  editada  com  observancia  aqueles  princípios.  A  simples
correção  da tabela não modifica  quer o fato gerador, quer a base de
calculo,  no que se  revelam como sendo  a propriedade do veículo e o
valor deste.